Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO PELOS EXEQUENTES. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, aplica-se a prescrição quinquenal para a execução das dívidas passivas do DF.
2. O ajuizamento de ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a propositura de cumprimento individual de sentença, que volta a fluir a partir do último ato da causa interruptiva. Precedentes do STJ.
3. In casu, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva (13/05/2014), sendo que o Juízo de origem determinou o arquivamento do cumprimento de sentença coletivo em 11/04/2018. Dessa forma, resta afastada a prescrição da pretensão executiva do requerente, tendo em vista o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em aproximadamente 1 ano e um mês do arquivamento da ação coletiva.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, ficando afastada a prescrição da pretensão executiva do requerente em relação ao título executivo judicial proveniente da ação coletiva 2012 01 1 135868-9, devendo o feito retornar o Juízo de origem para o seu regular processamento.